Tribunal: TJES
Processo: 0008957-98.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008957-98.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. ILEGALIDADE DO CÁLCULO POR CONSUMO REAL GLOBAL. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 414 DO STJ (REVISADO). RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de conhecimento ajuizada por condomínio edilício em face da concessionária de saneamento, com o objetivo de declarar a ilegalidade da metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto, consistente na cobrança com base em estimativa por economia (29 apartamentos), ao invés do consumo real registrado por hidrômetro único. Requerimentos: adoção do consumo real aferido como base de cálculo, proibição de alteração do número de economias, devolução em dobro dos valores pagos a maior desde 2008. Sentença de parcial procedência, determinando a adoção do método de cálculo pelo consumo individual franqueado (29 economias), com devolução simples dos valores cobrados a maior. Apelações interpostas por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança de tarifa de água e esgoto com base no consumo real global (uma única economia) em condomínio com hidrômetro único; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a maior, e em que modalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 927, III, do CPC impõe aos tribunais a observância obrigatória de precedentes firmados em recursos repetitivos, como o Tema 414 do STJ, ainda que revisado.

A tese vinculante atual (Tema 414/STJ, revisado) considera ilegal a metodologia de cobrança que trata o condomínio com hidrômetro único como uma única economia, permitindo apenas o modelo composto por franquia mínima por unidade + parcela variável em caso de excesso.

A prova pericial confirmou que, a partir de fevereiro de 2019, a concessionária passou a adotar o modelo de consumo real global, contrariando o novo entendimento do STJ.

A sentença observou corretamente a modulação de efeitos do Tema 414, reconhecendo o direito à restituição dos valores pagos a maior, vedando-se, contudo, a cobrança retroativa em desfavor do consumidor.

Não há ofensa à legalidade pelo afastamento de norma estadual, uma vez que precedentes vinculantes do STJ prevalecem sobre regulamentos infralegais.

A sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida, diante da alteração jurisprudencial superveniente e da parcial procedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifa de água e esgoto com base no consumo real global em condomínio com hidrômetro único é ilegal, devendo ser adotado o modelo composto por tarifa mínima por economia acrescida de parcela variável em caso de excedente.

O entendimento firmado no Tema Repetitivo 414 do STJ, em sua redação revisada, é de observância obrigatória, mesmo que em sentido diverso de normas infralegais estaduais.

É devida a restituição simples dos valores pagos a maior em decorrência da metodologia ilegal de cobrança, admitida a compensação com parcelas vincendas da própria tarifa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 406; CTN, art. 161, §1º; CPC, arts. 85, §§1º e 2º, 86, caput, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1166561/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.09.2010 (Tema 414/STJ, com redação revisada); STJ, Súmula 412.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008957-98.2018.8.08.0021

APELANTES/APELADOS: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR MARIA LUIZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Condomínio do Edifício Solar Maria Luiza ajuizou Ação de Conhecimento em face de Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN).

Na petição inicial o Condomínio alegou que a CESAN “
vem praticando uma cobrança ilegal, excessiva e abusiva em relação ao fornecimento de água e coleta de esgoto
” (fl. 03), já que realiza “
faturamento de um consumo meramente estimativo por apartamento, in casu 29 apartamentos, contrariando o consumo efetivamente registrado no único hidrômetro comum do Condomínio Autor
” (fl. 03).

Com a alegação, pois, de que o modelo de cálculo utilizado pela CESAN seria ilegal e lhe causaria prejuízo, o Condomínio formulou, dentre outros, os seguintes requerimentos ao final da petição inicial:

“- Seja a presente ação JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE para fins de compelir a Requerida a efetivar a cobrança pelo serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto com base no consumo real aferido no hidrômetro existente no Autor, não por mera estimativa de consumo como vem procedendo, reconhecendo e declarando, este douto magistrado, a ilegalidade da cobrança promovida em detrimento do patrimônio do Condomínio do Edifício Solar Maria Luiza;

- Seja a Requerida PROIBIDA de alterar de 29 para 01 o número de economias, uma vez que tal prática desconsidera a multiplicidades de famílias abastecidas por um único ponto de entrega, indo de encontro à finalidade da estrutura tarifária, sob pena da Requerida responder por multa pecuniária diária (astreintes) pelo descumprimento, a ser fixada por este Douto Juizo em valor capaz de desestimular a recalcitrância, e, ainda, também responder pelas demais cominações legais, tudo consoante o artigo 464 do Código Civil e artigo 536 do Código de Processo Civil.;

- Seja a Requerida condenada a pagar valor igual ao dobro do que o Requerente pagou em excesso, desde Novembro/2008 até a data em que for definitivamente cessada a forma indevida de faturamento do consumo de água e tarifa de coleta de esgoto, inclusive em relação as faturas que vencerem no curso da presente ação.

O MM. Juiz
a quo
, após o regular processamento do feito, proferiu a Sentença recorrida (id 12130303, integrada no id 12130311), na qual assim concluiu:

“Diante do exposto, julgo procedente em parte a pretensão autoral, e condeno a requerida a: (i) obrigação de fazer consistente em alterar a classificação de usuário do autor de 1 (uma) economia para 29 (vinte e nove) economias, cuja metodologia de cálculo dar-se-á pelo consumo individual presumido ou franqueado, com a devida aplicação da tarifa progressiva e; (ii) devolução simples dos valores cobrados a maior, de novembro de 2008 em diante, que estiverem em desconformidade com a metodologia aqui especificada, devendo essa restituição ser devidamente corrigida a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, à ordem de 1% ao mês, de forma simples, conforme disposto no art. 406 do CC c/c art. 161, §1º do CTN, a serem apurados em liquidação de sentença, com apresentação das faturas por todo o período reclamado.

Revogo a decisão liminar de fls. 96/97 e, de outro lado, mantenho as multas fixadas nas decisões interlocutórias em caso de descumprimento dos comandos judiciais, de modo que eventual cobrança dessas quantias deverá ocorrer em sede de cumprimento de sentença.

Face a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas/despesas processuais pro rata e em honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 1° e 2°, e art. 86, caput, ambos do CPC.

Julgo improcedente o pedido reconvencional.

Em sua fundamentação, o Magistrado
a quo
citou a prova pericial produzida nos autos, o Tema Repetitivo 414 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a modulação de efeitos do aludido entendimento de observância obrigatória.

Tanto a CESAN (id 12130312) quanto o Condomínio (id 12130315), inconformados com a conclusão externada na Sentença, interpuseram Apelações Cíveis, recursos estes que passo a examinar na ordem da respectiva interposição, com o destaque de que as “preliminares” suscitadas nas contrarrazões (id 12130320 e id 12319560) confundem-se com o mérito e, por isso, assim serão analisadas.

Apelação Cível interposta pela CESAN (id 12130312)

Antes de ingressar na análise do mérito das alegações recursais, convém salientar que o Código de Processo Civil (CPC) é bem claro ao assim estabelecer no art. 927, III:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...);

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Como se vê, há imposição legal aos Tribunais Inferiores de observância a precedente repetitivos do STJ e do excelso Supremo Tribunal Federal (STF), de modo que, se há Tese firmada em recursos submetidos à sistemática da repetitividade nos mencionados Tribunais Superiores, esta deve, obrigatoriamente e de forma vinculante, ser seguida e aplicada ao caso concreto.

No caso há incidência de precedente de observância obrigatória do STJ, notadamente o Tema Repetitivo n.º 414 que, no julgamento do REsp 1166561/RJ (Acórdão publicado no DJe de 05.10.2010), dispunha o seguinte:

“Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.”

A despeito da Tese vinculante fixada pelo STJ, a questão permaneceu controversa nas disputas envolvendo as concessionárias de fornecimento de água e tratamento de esgoto sanitário e os condomínios com hidrômetro único, motivo que levou à revisão do Tema Repetitivo 414 com a superação da Tese originária; o novo entendimento restou assim redigido pelo STJ:

“1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.”

Mesmo com a expressa citação da Tese de observância obrigatória do STJ, a CESAN, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento, no qual sustenta, em resumo, que desde 01.10.2021 já alterou a metodologia de cobrança do consumo de água e que a revisão do Tema Repetitivo 414 legitima sua cobrança.

Aduz, ainda, que o Magistrado
a quo
não considerou a mudança jurisprudencial, notadamente em relação à revisão do Tema Repetitivo 414, que ocorreu a perda superveniente do objeto em relação à reconvenção e, por fim, que deve ser alterada a sucumbência fixada na Sentença.

Com a mais respeitosa vênia da Apelante, suas razões recursais são insuficientes a possibilitar o acolhimento do pedido de reforma da Sentença recorrida, na qual o MM. Juiz
a quo
, como dito e a partir da prova produzida nos autos, seguiu rigorosamente a orientação do STJ estabelecida no - revisado - Tema Repetitivo 414.

E é da própria modulação de efeitos da Tese vinculante do STJ que o Magistrado, ao contrário do que sustenta a Apelante, apestar de atestar a regularidade da cobrança - antes considerada ilegal -, estabelceu adequada conclusão acerca dos três cenários para definição das causas relativas a questionamento sobre consumo de água em condomínios com hidrômetro único.

No caso, assim consta no precedente de observância obrigatória:

“A modulação a vejo como parcial porque vislumbro uma de três possíveis realidades sobre as quais a presente decisão recairá:

a) embora fosse proibido nos termos do entendimento firmado no Tema 414/STJ, a prestadora dos serviços de saneamento básico já estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único nos termos ora autorizados, pelo método do consumo individual franqueado.

Nesse caso, não há que se falar em modulação, resolvendo-se a controvérsia posta nas ações revisionais de tarifa pelo reconhecimento puro e simples da improcedência do pedido formulado pelo condomínio.

b) a prestadora dos serviços de saneamento básico estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único apenas pelo consumo real aferido no hidrômetro (‘método híbrido’), em razão de decisão judicial impositiva lançada em ação revisional de tarifa ajuizada pelo condomínio.

Nesse caso, autorizado pelo art. 927, § 3º, do CPC, proponho ao Tribunal que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa, tão logo o entendimento deste julgamento seja transposto para as ações judiciais em curso, revogando-se, para tanto, eventuais decisões precárias em sentido contrário. Fica vedado, entretanto, em nome da segurança jurídica, do interesse social e pelas razões acima explicitadas (leia-se: legítima expectativa criada nos condomínios de revisão da tarifa para menor, por critério puramente volumétrico, em razão da tese fixada no Tema 414/STJ), que sejam cobrados desses condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado ‘modelo híbrido’.

c) a prestadora dos serviços de saneamento básico estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único segundo a metodologia do consumo real global, ou seja, tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas). Nesse caso, a adoção dessa metodologia elevou a tarifa a patamares muito superiores aos que decorreriam da adoção das outras metodologias em disputa, conforme demonstrado nos exemplos expostos no item 4, supra (R$ 71.279,74 nesta metodologia contra R$ 9.124,52 para o chamado ‘modelo híbrido’ e R$ 10.970,66 para a metodologia do consumo individual franqueado, considerada como legalmente adequada neste voto). A despeito dessa discrepância de valores, reconheço que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema permite afirmar que a conduta da concessionária é, de certa forma, escusável, já que a tese firmada no Tema 414/STJ e a jurisprudência construída pelo STJ relativamente ao ‘modelo híbrido’ retiraram do cenário jurídico, na prática, as metodologias alternativas àquela escolhida pela concessionária. Não se pode descartar, ainda, que a adoção dessa metodologia tenha decorrido de decisão judicial impositiva, hipótese em que fica ainda mais justificada a conduta da prestadora dos serviços de água e esgoto.

Desse modo, também para essa hipótese, proponho ao Tribunal que às prestadoras seja imposto, nas ações judicias pertinentes, o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, adequando-a ao quanto aqui estabelecido. Em nome da vedação do enriquecimento sem causa e à luz da enorme desproporcionalidade desse método de cálculo da tarifa quando em confronto com o serviço prestado e a condição pessoal dos usuários atingidos, reconhece-se o direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior, autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação. Deverá ser respeitada, para tanto, a prescrição tal como regulada pela jurisprudência, em especial o entendimento consolidado na Súmula 412/STJ (‘A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil’).”

À luz desta orientação e, reitero, com base nas provas dos autos, o Magistrado assim concluiu:

“O primeiro cenário considera o fato de que, embora fosse proibido nos termos do entendimento firmado no Tema n. 414, do STJ, a prestadora de serviços de saneamento básico calculava a tarifa devida pelo condomínio com medidor único através do método do consumo individual franqueado - que, frise-se, era considerado, até então, como ilícito pelo entendimento do STJ.

Nesse caso, a orientação assentada é que sequer há que se falar em modulação dos efeitos do mais recente precedente, resolvendo-se a controvérsia pelo ‘reconhecimento puro e simples da improcedência do pedido formulado pelo condomínio’, pelo que deve, assim, a pretensão voltada a aferição do consumo real no hidrômetro, e não por mera estimativa multiplicada pelo número de economias, ser rejeitada.

De outra banda, é que, não se desconsiderando que também formulou o autor pedido para que a ré seja proibida de alterar o número de economias de 29 (vinte e nove) para 01 (uma), e que a prova pericial apurou, de fato, e como visto, que a partir de fevereiro de 2019 o consumo passou a ser aferido como se o condomínio constituísse uma única unidade consumidora, desconsiderando o número de economias, é que assiste razão ao pleito autoral.

Isto porque, considerar-se o método de consumo real global - especificado no item (i) - através do qual o condomínio é enquadrado como um único usuário do serviço de saneamento, significaria tratá-lo como se uma única economia fosse.

A invalidade jurídica e insustentabilidade econômica dessa metodologia reflete-se no fato de que, consoante assentou o c. STJ, ainda que existente um único medidor de consumo para todas as unidades, cada uma deve ser tratada como um imóvel isolado, vez que os recursos são utilizados de maneira independente por cada fração ideal do condomínio.

É pacífico, assim, que a aplicação desta metodologia vem sendo rechaçada pela Augusta Corte Especial, o que não se alterou com a recente revisitação do Tema n. 414, pois assentou-se expressamente a ilegalidade do método, à luz da desvantagem manifestamente excessiva do consumidor, elevando-se, sem justa causa, o preço final dos serviços, a partir de uma inviável ficção jurídica, na qual o condomínio se revelaria como um consumidor colossal e único dos serviços de saneamento.

De maneira que, para esta hipótese, há imposição do dever de modificar o método de cálculo da tarifa, e, alinhado a vedação do enriquecimento sem causa, se reconhece o direito do condomínio em ser ressarcido pelos valores pagos a maior, cuja a restituição do indébito através de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento, até a extinção da obrigação, restou expressamente viabilizada na modulação de efeitos proposta na revisão do Tema n. 414.”

É importante destacar que a Tese - revisada - do Tema Repetitivo 414 não chancelou o “modelo híbrido” (consumo real fracionado), mas assentou a licitude de metodologia em duas partes (parcela fixa/franquia por economia mais parcela variável pelo excedente), e rejeitou igualmente o “consumo real global”, daí, pois, a conclusão na Sentença em determinar a apuração dos valores cobrados de modo equivocado e a não permitir cobrança de valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do “modelo híbrido”.

Assim, porque o Magistrado considerou, sim, a revisão do Tema Repetitivo, inclusive em relação à conclusão do pedido reconvencional, e seguiu tanto a orientação do STJ como a conclusão do laudo pericial - que apontou cobrança em excesso antes da Tese revisada -, não há como acolher o presente recurso.

Destaco, por fim, que também não há falar em modificação da distribuição da sucumbência, porquanto, de fato, a alteração da Tese vinculante pelo STJ conduziu à sucumbência recíproca das partes, de modo que correta a condenação da ambas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Do exposto, nego provimento ao recurso da CESAN e, em consequência, majoro a verba honorária por si devida em 5% (cinco por cento).

É como voto.

Apelação Cível interposta pelo Condomínio do Edifício Solar Maria Luiza (id 12130315)

No recurso interposto pelo Condomínio, doravante apenas Apelante, o argumento é o de que a cobrança efetuada pela CESAN é equivocada, porquanto deveria ter adotado o modelo híbrido, conforme normas estaduais aplicáveis à espécie.

Com a devida vênia do Apelante, os entendimentos firmados pelo STJ em sede de recurso repetitivo são vinculantes e de observância obrigatória, ainda que contrariem normas infralegais dos Estados.

É por esta razão que a pretensão recursal ora em exame não prospera, já que o Magistrado
a quo
, além das conclusões contidas no laudo pericial, seguiu a orientação vinculante do STJ para definir a controvérsia que lhe fora submetida pelas partes.

Do exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Condomínio e, como consequência, também majoro em 5% (cinco por cento) a verba honorária por ele devida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.